Tribunal: STF
Processo: ARE 1536460
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-05
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Repercussão Geral. Ausência de preliminar. ICMS. PIS e COFINS. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Ausência de ofensa constitucional direta. Provimento negado.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, o qual impugnava acórdão da 4ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região pelo qual não foi provida apelação em execução fiscal. Na decisão regional, manteve-se a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), afastando o alegado excesso de execução pela inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins, por ausência de comprovação da base de cálculo efetiva pela parte apelante.
2. No recurso extraordinário, a parte recorrente sustentou violação ao art. 195, inc. I, al. "a", da Constituição da República, argumentando a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em controle difuso. O pedido era o provimento do recurso para reformar o acórdão e excluir o ICMS da base de cálculo.
3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de ofensa constitucional direta e incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte recorrente se desincumbiu do ônus de demonstrar a repercussão geral da questão constitucional em sede de recurso extraordinário; e (ii) saber se a controvérsia sobre a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins possui natureza constitucional ou infraconstitucional.
III. Razões de decidir
5. A parte recorrente deixou de apresentar preliminar formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, requisito indispensável conforme o art. 102, § 3º, da Constituição da República, art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é sólida ao exigir a demonstração formal e fundamentada da repercussão geral, mesmo em casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sob pena de não conhecimento do recurso extraordinário.
7. A discussão acerca da exclusão ou inclusão do PIS e da Cofins da base de cálculo do ICMS demanda a análise de legislação infraconstitucional, o que afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para o seu exame em sede de recurso extraordinário.
8. A apresentação de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente pode acarretar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.
 


DECISÃO
 
1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim fundamentado:
 
“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXCLUSÃO DO ICMS E DO ICMS-ST DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. 
1. No recente julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.896.678 e 1.958.26, encerrado em 13/12/2023, o Eg. STJ firmou a tese de que "o ICMS-ST não compõe a base de cálculo da contribuição ao PIS e à Cofins devida pelo contribuinte substituído no regime de substituição tributária progressiva" (Tema 1125). 
2. Da análise da CDA que instrui a exordial da Execução Fiscal extrai-se que ela atende aos requisitos preconizados em lei, porquanto fazem expressa referência ao nome da parte devedora, à origem e à natureza do débito, ao número de inscrição na dívida ativa, bem como à legislação aplicável, inclusive no que se refere à disciplina da forma de cálculo da correção monetária e dos juros de mora, do termo inicial e dos índices aplicados, de maneira a possibilitar à parte executada a verificação da exatidão dos valores cobrados. É o que basta ao atendimento dos requisitos formais necessários, não havendo nada que a nulifique ou impeça o conhecimento do débito e seus componentes para a efetiva defesa do executado. 
3. Compulsando os autos, a apelante não apresenta qualquer documentação capaz de comprovar qual foi a base de cálculo efetiva dos tributos, o que impede a análise do excesso de execução nos termos pretendidos pela apelante. 
4. Assim, conclui-se que o devedor não se desincumbiu de seu ônus de comprovar, de forma inequívoca, o alegado excesso de execução que macularia de nulidade a CDA ou de demonstrar o valor que entende correto, subsistindo íntegra a presunção de certeza e liquidez do título executivo. 
5. Apelação desprovida.” (e-doc. 134, p. 4). 
 
2. Não foram opostos embargos de declaração.
 
3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violado o art. 195, inc. I, al. “a”, da Constituição da República.
 
3.1. Sustenta que “o Tribunal a quo entendeu por bem negar provimento ao recurso interposto pela Recorrente, mantendo a inclusão irregular de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Todavia, a discussão acerca da inconstitucionalidade da inclusão dos valores referentes ao ICMS na base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS foi submetida a apreciação desta Suprema Corte, via controle difuso, nos autos do RE n° 240.785/MG. No referido recurso, o STF reconheceu expressamente a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS e do PIS” (e-doc. 146, p. 6).
 
3.2. Pede“seja recebido o presente recurso, ante sua adequação no disposto na alínea ‘a’, do inciso III, do art. 102 da Constituição Federal e, ao final provido, reformando-se o V. Acórdão, em razão da inclusão indevida na base de cálculo do ICMS no PIS e na COFINS, aplicando-se entendimento fixado por esta C. Corte” (e-doc. 146, p. 12).
 
4. Em contrarrazões, a parte recorrida sustenta que “as normas indicadas como violadas no Recurso Extraordinário não foram apreciadas, implícita ou explicitamente, pelo v. acórdão recorrido. Evidencia-se, assim, ausente o devido pré-questionamento das questões jurídicas impugnadas, aplicando-se os enunciados das Súmulas nº 282 e 356 do STF”, e que “o recurso em questão deverá ser inadmitido, por não observar requisito de admissibilidade específico, qual seja, a comprovação de que o caso concreto tenha repercussão geral, nos termos do art. 1.035 do CP” (e-doc. 154, p. 2).
 
5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela  ausência de ofensa constitucional direta e incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 166).
 
6. A parte agravante alega que “o Recurso Extraordinário merece trânsito, pois foi interposto com o respeito a todos os ditames legais, não se justificando a negativa de seguimento do juízo de admissibilidade realizado pelo Eg. tribunal a quo, devendo haver a conformação dos títulos executivos em cobro, por conterem na base de cálculo valores de imposto estadual, que não compõem a base do PIS e da COFINS” (e-doc. 178, p. 8-9).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
7. O recurso não merece prosperar.
 
8. É sólida a orientação desta Corte sobre a imprescindibilidade da apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como a efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC, de 1973), e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob pena de não conhecimento do recurso extraordinário. 
 
8.1. A exigência ficou inicialmente estabelecida por ocasião do julgamento do AI nº 664.567-QO/RS, de relatoria do eminente Ministro Sepúlveda Pertence, in verbis:
 
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: admissibilidade: competência. repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade- seja na origem, seja no Supremo Tribunal- verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). 
3. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
(AI nº 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 18/06/2007, p. 06/09/2007). 
 
8.2. Como se nota, deixou a recorrente de trazer o tópico alusivo à demonstração da repercussão geral, limitando-se a alinhavar as razões sobre a questão meritória. É bem de ver que a jurisprudência mantém seu entendimento em julgados mais recentes, com aplicação do enunciado nº 284 da Súmula do STF:

 
“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que “é de exigir se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal”. 2. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Nessa linha: ARE 650.948, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 849.474, Rel. Min. Ayres Britto; AI 848.658, Rel. Min. Luiz Fux, e ARE 1.073.183-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.322.475-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 04/08/2021).
 
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DOART. 102, § 3°, DA CF E DO ART. 1.035 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I- A recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). Precedentes. II- É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição Federal e no art. 1.035 do Código de Processo Civil/2015, o que não foi observado pela parte recorrente. III- Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RE nº 1.378.331.AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/06/2022, p. 08/06/2022).
 
8.3. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:
 
“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).
 
“DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).
 
9. Ainda que fosse possível superar esse óbice, a recorrente não teria melhor sorte. 
 
10. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:
 
“A embargante aponta a existência de irregularidades quanto à constituição do crédito executado e salienta a ausência de liquidez e certeza do título executivo e excesso de execução, em razão da inclusão de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. 
Em sentença prolatada (evento 27, SENT1), o MM Juízo a quo rejeitou os embargos à execução e, por conseguinte, determinou o prosseguimento da execução fiscal correlata, nos termos do artigo 487, I, do CPC. 
Em primeiro plano, sobre a pretensão da agravante acerca da ausência dos requisitos legais e obrigatórios de sua constituição nas CDA’s de origem, basta ligeira análise destas, que constam no Evento 1 daqueles autos, para se verificar que os dados constam nelas estampados. 
Outrossim, o art. 2º, §5º, da Lei 6.830/80, enuncia que: (...)
Tais requisitos estão presentes nas CDA’s juntadas à exordial dos autos de origem (processo 5031027- 38.2023.4.02.5101/RJ, evento 1, INIC1). 
Como é cediço, a certidão de dívida ativa goza de presunção de liquidez e certeza, além de produzir efeito de prova pré-constituída, nos termos do art. 204 do CTN , quando indica, necessariamente, todos os elementos necessários à identificação do débito, conforme estabelece o art. 2.º , §§ 5.º e 6.º, da Lei n.º 6.830 /80. 
Outrossim, o E. STJ analisando o Tema 527, por ocasião do julgamento do REsp 1298407/DF, restou pacificada a questão relativa ao valor probatório dos documentos administrativos, que gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à executada afastar tal presunção, o que, de fato, ocorreu no presente caso. 
Da análise da CDA que instrui a exordial da Execução Fiscal extrai-se que ela atende aos requisitos preconizados em lei, porquanto fazem expressa referência ao nome da parte devedora, à origem e à natureza do débito, ao número de inscrição na dívida ativa, bem como à legislação aplicável, inclusive no que se refere à disciplina da forma de cálculo da correção monetária e dos juros de mora, do termo inicial e dos índices aplicados, de maneira a possibilitar à parte executada a verificação da exatidão dos valores cobrados. É o que basta ao atendimento dos requisitos formais necessários, não havendo nada que a nulifique ou impeça o conhecimento do débito e seus componentes para a efetiva defesa do executado. 
Registre-se que não se exige, pela Lei 6.830/1980 a juntada, quando da veiculação da execução, dos procedimentos administrativos. Nos termos das Súmulas 558 e 559 do STJ: (...)
No recente julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.896.678 e 1.958.26, encerrado em 13/12/2023, o Eg. STJ firmou a tese de que "o ICMS-ST não compõe a base de cálculo da contribuição ao PIS e à Cofins devida pelo contribuinte substituído no regime de substituição tributária progressiva" (Tema 1125). 
Segundo o voto condutor, os contribuintes, substituídos ou não, ocupam posições jurídicas idênticas quanto à submissão à tributação pelo ICMS; a única distinção está no mecanismo de recolhimento. Por isso, a mesma conclusão a que chegou o STF no julgamento do RE 574.706 (Tema 69), quanto à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, também deve ser adotada quanto ao ICMS-ST. 
Ponderou-se, ainda, que, como a submissão ao regime da substituição tributária depende de lei estadual, a distinção de tratamento entre o ICMS "regular" e o ICMS-ST ensejaria uma desigual arrecadação dos tributos federais PIS e Cofins. Por corolário, haveria a malsinada isenção tributária heterônima, haja vista que os Estados e o Distrito Federal estariam invadindo a competência tributária da União Federal.
Portanto, ainda que se tratem de regimes distintos de tributação, como a questão foi decidida em sede de recursos repetitivos, há que se adotar o entendimento firmado pela Corte Superior, tendo em vista o seu efeito vinculante, consoante o art. 927, III do CPC. 
Cabe ressaltar que a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores entende ser desnecessário o aguardo pelo trânsito em julgado para que os tribunais inferiores apliquem a orientação de paradigmas firmados nos termos dos arts. 543-B e 543-C do CPC/1973 (atuais art. 1.040 e seguintes do CPC/2015) (v.g. EDcl no REsp: 1650491 RS 2017/0018105-2, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/05/2019.) 
No caso concreto, compulsando os autos, a apelante não apresenta qualquer documentação capaz de comprovar qual foi a base de cálculo efetiva dos tributos, o que impede a análise do excesso de execução nos termos pretendidos pela apelante. 
Assim, conclui-se que o devedor não se desincumbiu de seu ônus de comprovar, de forma inequívoca, o alegado excesso de execução que macularia de nulidade a CDA ou de demonstrar o valor que entende correto, subsistindo íntegra a presunção de certeza e liquidez do título executivo.” (e-doc. 134, p. -3).
 
11. O Supremo Tribunal Federal assentou que a discussão acerca da exclusão/inclusão do PIS e da Cofins da base de cálculo do ICMS demanda a análise de legislação infraconstitucional. Nesse sentido:
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS. Matéria infraconstitucional.1. Carece de densidade constitucional a controvérsia acerca da exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não há majoração da verba honorária (Súmula nº 512/STF).”
(RE nº 1.568.752-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27/10/2025, p. 29/10/2025, grifos nossos).
 
“Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Base de cálculo. Contribuição ao PIS. COFINS. Natureza infraconstitucional. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que considerou a discussão sobre a inclusão/exclusão do valor pago a título de contribuição ao PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS como de âmbito infraconstitucional. 2. A parte agravante buscou infirmar a decisão agravada, sustentando que a matéria não seria de índole infraconstitucional. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a matéria discutida no recurso extraordinário é de índole constitucional ou infraconstitucional. III. Razões de decidir 4. A controvérsia sobre a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS possui natureza infraconstitucional, exigindo a análise de legislação pertinente, não havendo ofensa direta à Constituição Federal. 5. A consolidação da jurisprudência da Corte nesse sentido torna desnecessário o sobrestamento do feito. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.569.826-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 05/11/2025, p. 13/11/2025, grifos nossos).
 
12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
 
14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de majorar a verba honorária de sucumbência, “considerando a inclusão do encargo de 20% do Decreto-Lei nº 1.025/69 na cobrança” (e-doc. 104, p. 5).
 
Publique-se.

Brasília, 5 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator